Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA VERSUS ESTÉTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA IMINENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a autorização e o custeio imediato de múltiplas cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia, mamoplastia com prótese, lipodistrofia e ninfoplastia) após cirurgia bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito do recurso consiste em verificar a presença dos requisitos para o custeio imediato de cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrico, ante a controvérsia sobre o caráter reparador ou puramente estético dos procedimentos e a urgência da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente em paciente pós-bariátrico, contudo, a operadora pode suscitar dúvida razoável quanto ao caráter estético das intervenções.
4. A multiplicidade de procedimentos e a ausência de prova de risco iminente à vida ou à integridade física recomendam a prévia instrução probatória e o exercício do contraditório antes da imposição do custeio.
5. Inexistente a demonstração de urgência excepcional ou de risco de dano irreversível, deve ser prestigiada a decisão que remete a análise da natureza dos procedimentos à fase de dilação probatória na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de risco imediato à saúde e a controvérsia técnica sobre o caráter reparador de múltiplas cirurgias plásticas pós-bariátricas autorizam o indeferimento de medida antecipatória, relegando a análise do mérito à dilação probatória.